Tribunal: TRF3
Processo: 5008304-55.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
42/261)

5008304-55.2020.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008304-55.2020.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ANTONIO LUIZ DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE CAROLINE ALVES DA SILVA - SP417545-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA, IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO, PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, mantendo a revisão do benefício previdenciário.

O recorrente sustentou decadência do direito, impossibilidade de concessão de benefício em “regime híbrido”, necessidade de preservação do equilíbrio atuarial/financeiro do RGPS e ocorrência de prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em debate: (i) saber se ocorreu decadência do direito à revisão; (ii) saber se é admissível a revisão que leva ao cálculo do benefício segundo norma vigente à data de preenchimento dos requisitos, afastando a ideia de “regime híbrido”; e (iii) saber se a decisão recorrida padeceu de omissão quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de decadência, uma vez que não transcorreu o prazo decenal entre a efetiva concessão do benefício e o ajuizamento da ação. Ademais, a parte autora formulou pedido administrativo de revisão em 2013, conforme indicado nos autos.

Considerando que a data de início do benefício, é de se aplicar ao cálculo o princípio tempus regit actum, vale dizer, a aposentadoria deve ser regida pela norma vigente na data em que foram preenchidos os requisitos. Não se verificou aplicação concomitante de regimes jurídicos distintos, motivo pelo qual não se trata de concessão em “regime híbrido”.

A sentença já reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, razão pela qual não há omissão a ser sanada nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno interposto pelo INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura decadência a pretensão revisional quando não decorre o prazo decenal desde a concessão do benefício e há registro de pedido administrativo de revisão anterior ao ajuizamento. 2. O cálculo do benefício previdenciário deve observar a norma vigente à data em que foram preenchidos os requisitos, aplicando-se o princípio tempus regit actum, o que afasta a configuração de regime jurídico híbrido. 3. Reconhecida a prescrição quinquenal na sentença de primeiro grau, não há omissão a ser suprida quanto a esse ponto."

Legislação relevante citada:Lei n. 8.213/1991, art. 29.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008304-55.2020.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ANTONIO LUIZ DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE CAROLINE ALVES DA SILVA - SP417545-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora.

Em suas razões recursais, o ora agravante sustenta a ocorrência da decadência, bem como sustenta a impossibilidade da concessão de benefício em regime híbrido e que deve ser observada a preservação do equilíbrio atuarial/financeiro do RGPS. Por fim, argumenta com a ocorrência da prescrição quinquenal.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pela parte recorrente já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação do agravante em relação a provimento judicial que lhe foi desfavorável.

Inicialmente, afasta-se a alegação de decadência, uma vez que não transcorreu o prazo decenal entre a efetiva concessão do benefício e o ajuizamento da ação. Ademais, a parte autora formulou pedido de revisão administrativa em 2013, conforme ID m. 273008852 - Pág. 1, conforme foi bem apontado pela sentença.

Ademais, conforme restou explicitado na decisão agravada, considerando que o benefício do autor tem data de início em 08.12.1998, conforme carta de concessão (ID 273008841 - p. 1), ou seja, na vigência da redação originária do artigo 29, da Lei 8.213/91, o benefício deve ser concedido observando-se referidas regras.

Destarte, não há que se falar em concessão em “regime híbrido”: o segurado apenas obteve o direito de ter o cálculo do seu benefício realizado segundo o princípio tempus regit actum, de modo que a aposentadoria deve ser regida pela norma vigente quando foram preenchidos os requisitos. Não houve aplicação concomitante de regimes jurídicos distintos.

Por outro lado, a sentença recorrida já reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal de modo que não há que se falar em omissão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA, IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO, PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, mantendo a revisão do benefício previdenciário.

O recorrente sustentou decadência do direito, impossibilidade de concessão de benefício em “regime híbrido”, necessidade de preservação do equilíbrio atuarial/financeiro do RGPS e ocorrência de prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em debate: (i) saber se ocorreu decadência do direito à revisão; (ii) saber se é admissível a revisão que leva ao cálculo do benefício segundo norma vigente à data de preenchimento dos requisitos, afastando a ideia de “regime híbrido”; e (iii) saber se a decisão recorrida padeceu de omissão quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de decadência, uma vez que não transcorreu o prazo decenal entre a efetiva concessão do benefício e o ajuizamento da ação. Ademais, a parte autora formulou pedido administrativo de revisão em 2013, conforme indicado nos autos.

Considerando que a data de início do benefício, é de se aplicar ao cálculo o princípio tempus regit actum, vale dizer, a aposentadoria deve ser regida pela norma vigente na data em que foram preenchidos os requisitos. Não se verificou aplicação concomitante de regimes jurídicos distintos, motivo pelo qual não se trata de concessão em “regime híbrido”.

A sentença já reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, razão pela qual não há omissão a ser sanada nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno interposto pelo INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura decadência a pretensão revisional quando não decorre o prazo decenal desde a concessão do benefício e há registro de pedido administrativo de revisão anterior ao ajuizamento. 2. O cálculo do benefício previdenciário deve observar a norma vigente à data em que foram preenchidos os requisitos, aplicando-se o princípio tempus regit actum, o que afasta a configuração de regime jurídico híbrido. 3. Reconhecida a prescrição quinquenal na sentença de primeiro grau, não há omissão a ser suprida quanto a esse ponto."

Legislação relevante citada:Lei n. 8.213/1991, art. 29.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão